Tribunal: TJDFT
Processo: 0751160-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751160-51.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA AGRAVADO: WILSON SHOJI OKAWACHI, LUCIENE OLIVEIRA E SILVA OKAWACHI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0715054-06.2022.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de WILSON SHOJI OKAWACHI e LUCIENE OLIVEIRA E SILVA OKAWACHI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176921850 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado WILSON SHOJI OKAWACHI. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que busca a satisfação do débito exequendo, que atualmente perfaz o valor de R$ 18.955,75 (dezoito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Ressalta que na execução foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens dos agravados, passíveis de penhora. Obtempera que o primeiro agravado é servidor público, auferindo uma renda mensal bruta de R$ 16.737,31 (dezesseis mil setecentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos). Pondera que, apesar da remuneração significativa, o executado não demonstrou intenção de quitar o débito executado ao longo dos últimos anos, omitindo informações sobre sua situação financeira. Assevera que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento jurisprudencial, foi mitigada no sentido de que a penhora de parte dos rendimentos brutos do devedor não implica em onerosidade excessiva, quando observada a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Aduz que o bloqueio de 10% (dez por cento) do salário do agravado, importará no desconto de aproximadamente R$ 1.673,73 (mil seiscentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), restando para a subsistência do executado o valor superior a 10 (dez) salários-mínimos. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, a fim de determinar ao Juízo a quo a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravado. Subsidiariamente, requer que seja determinada a penhora mensal de percentual razoável e proporcional, até a extinção da dívida, com descontos direto na folha de pagamento do devedor. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 53984699 e 53984700. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023 às 11:59:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora